Tribunal: STF
Processo: RE 1423696
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Paraná formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim resumido:



    DESCONTO COMPULSÓRIO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES ESTADUAIS - FASPM. (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    REEXAME NECESSÁRIO - ADEQUAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS CONFORME ENTENDIMENTO DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CÂMARA CÍVEL - SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.



    Na sequência, esse julgado foi retificado em sede de juízo de retratação:



    REEXAME DE ACÓRDÃO - APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO DE COBRANÇA – DESCONTO COMPULSÓRIO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA – FASPM – REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS, NOS TERMOS DECIDIDOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947/SE (TEMA 810/STF) E NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146/MG (TEMA 905/STJ) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO – ACÓRDÃO MODIFICADO.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Sustenta que foi condenado ao pagamento do indébito tributário, mas que o Tribunal de Justiça não aplicou a TR, como índice de correção monetária previsto pelo art. 5º da Lei n. 11.960/09, no período processual anterior à expedição do precatório. 



    Pugna seja aplicado, até a expedição do requisitório ou, subsidiariamente, até 25 de março de 2015, o índice de correção monetária constante do art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, na redação dada pelo art. 5º da Lei n. 11.960/09.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou parcialmente a sentença para aplicar, na condenação imposta à Fazenda Pública quanto à correção monetária, o índice de correção IPCA-E, desde o desconto reconhecidamente indevido. Colho do acórdão, proferido em sede de juízo de retratação, o seguinte trecho elucidativo:



    O excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 810), Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, referente à aplicação do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, fixou as seguintes teses: (...)



    .....................................................................................................



    Com efeito, de acordo com as diretrizes firmadas pelas Cortes Superiores, o artigo 1º-F da Lei 9494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária não se aplica às condenações impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja sua natureza, sendo legítima a aplicação do IPCA-E.



    .......................................................................................................



    Destarte, em conformidade com o atual entendimento das Cortes Superiores, voto pelo exercício do juízo de retratação, para o fim de alterar parcialmente a r. sentença, de ofício, relativamente à correção monetária, a fim de determinar a incidência do IPCA-E desde os descontos indevidos.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo acerca do debate, que, a respeito especificamente da correção monetária, ao julgar o RE 870.947, piloto do Tema n. 810/RG, assentou a inconstitucionalidade do índice de correção definido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e a inviabilidade de aplicação da TR como índice de atualização dos débitos da Fazenda Pública:



    (...) 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Ressalto que, em sessão de 3 de outubro de 2019, buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados, sem atribuição de efeitos prospectivos.



    Assim, o provimento judicial de origem, ao adotar índice inflacionário para a correção monetária da condenação, está em conformidade com o precedente vinculativo. Nessa linha:



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%.



    (RE 1.162.628 AgR-ED, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 6 de novembro de 2019)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RE 870.947-RG. TEMA Nº 810/STF DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos ao RE 870.947-RG, esta Corte rejeitou a modulação de efeitos postulada, preservando o entendimento da inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) às condenações impostas à Fazenda Pública. Verificada, portanto, a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos. 



    2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, determinar a adoção do IPCA-E como índice a ser aplicado para a correção monetária do valor devido.



    (RE 1.143.726 AgR-ED, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 25 de junho de 2021)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. TEMA 810. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. Ao decidir pela aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, relativamente aos juros e à correção monetária nas condenações da Fazenda Pública. 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 826.881 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 08 de março de 2022)



    No mesmo sentido, em situações idênticas, cito os seguintes pronunciamentos monocráticos: RE 1.298.298, ministro Dias Toffoli, DJe de 3 de maio de 2021; e RE 1.422.369, ministro Gilmar Mendes, DJe de 27 de março de 2023.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024. 



Ministro NUNES MARQUES 



Relator 



Documento assinado digitalmente